Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-16.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801157-16.2022.8.14.0138

APELANTE: WELINTON CARDOSO DA SILVA, JOSEMBERG AMORIM MOREIRA, ITAVAN DA CONCEIÇÃO RAPOZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas por três réus contra r. sentença da Vara Única da Comarca de Anapú, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), com penas variando entre 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 9 (nove) anos de reclusão. As defesas alegam nulidades por cerceamento de defesa e violação de domicílio, insuficiência de provas, ilegalidade da majorante pelo uso de arma, exclusão da multa, reconhecimento de participação de menor importância e pedido de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa ou violação de domicílio que acarretem nulidade processual, se estão presentes provas suficientes para a condenação, se é cabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, a exclusão da pena de multa e o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a viabilidade do prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O apelante participou dos atos processuais e apresentou defesa prévia, estando sanada eventual ausência de citação, conforme o art. 570 do CPP. Também se rejeita a alegação de violação de domicílio, pois a entrada na residência foi autorizada pela genitora do réu, inexistindo prejuízo processual.

4.

No mérito, a materialidade e autoria estão comprovadas por provas testemunhais, depoimento de coacusado e recuperação de bens subtraídos. As declarações das vítimas e das testemunhas são coerentes e harmônicas, confirmando o uso de arma de fogo, o que justifica a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, mesmo sem apreensão da arma.

5.

A participação do apelante Welinton foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não se reconhece a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

6.

A pena de multa é cominada cumulativamente com a privativa de liberdade no tipo penal e não pode ser excluída nesta fase processual, devendo eventual alegação de hipossuficiência ser apreciada na execução.

7.

Por fim, quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação é sanada pela manifestação voluntária do réu nos autos. 2. A entrada em domicílio com autorização do morador não gera nulidade. 3. O emprego de arma de fogo no roubo pode ser comprovado por prova testemunhal. 4. A participação de menor importância exige contribuição irrelevante, o que não se verificou. 5. A pena de multa é obrigatória e não pode ser excluída na sentença condenatória. 6. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma ficta conforme art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CP arts. 29, § 1º; 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I; CPP arts. 157, 570; CPC art. 1.025

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC 618879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/04/2021; STJ, HC 444422/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/08/2018; STF, HC 72496, Rel. Min. Celso de Mello

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais, interpostos por Welinton Cardoso da Silva, Itavan da Conceição Rapozo e Josemberg Amorim Moreira, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú, que condenou os apelantes como incursos no artigo 157, §2º, II, V, e §2º-A, I, todos do CP, às seguintes penas:

- Welinton Cardoso da Silva, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa, em regime semiaberto;

- Itavan da Conceição Rapozo, a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, em regime fechado;

- Josemberg Amorim Moreira, a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, em regime fechado;

Narra a denúncia, presente à ID 17161652, de forma sintética, que no dia 18/11/2022, na Escola da Família Rural, os denunciados mediante violência e grave ameaça e utilizando arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram a quantia de R$ 1.180,00, um veículo marca Chevrolet Classic, um veículo marca Fiat Toro, uma caminhonete Mitsubishi Triton e três aparelhos celulares.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas por Welinton Cardoso da Silva, ID 17162003, pretende, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito requer o reconhecimento da participação de menor importância no delito em estudo. Por último, pretende que esta Corte proceda ao prequestionamento das questões aqui postas.

No recurso manejado por Itavan da Conceição Rapozo, ID 17162008, requer sua a absolvição, por alegada insuficiência probatória nos autos. Pretende também, de forma subsidiária, que seja afastada a majorante do emprego de arma, bem como que seja o recorrente isento do pagamento da pena de multa e custas processuais, tendo em vista sua péssima situação financeira.

No apelo interposto por Josemberg Amorim Moreira, ID 19333679, alega, em primeira preliminar, a nulidade do processo, por alegado cerceamento de defesa. Em segunda preliminar levantada, pretende a nulidade do processo, em virtude da violação de domicílio de sua genitora, sem que houvesse autorização da moradora.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por aduzida falta de provas sobre a autoria delitiva e aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, pretende que a dosimetria penal seja revista, para impor a pena base em seu mínimo legal e afastar a majorante do uso de arma de fogo.

Por fim, pretende que seu patrono seja devidamente intimado da data da sessão de julgamento deste apelo, pois pretende proceder sustentação oral.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta-se pelo improvimento de todos os recursos.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, opina pelo improvimento dos apelos interpostos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A defesa do apelante Welinton Cardoso da Silva requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito dos recursos em questão.

DAS PRELIMINARES
:

Em preliminares levantadas pelo apelante Josemberg Amorim Moreira, requer este, inicialmente, a nulidade do processo, por alegado cerceamento de defesa ocorrido nos autos, o qual ocorreu em duas ocasiões, sendo a primeira quando o magistrado a quo determinou a citação do apelante por via editalícia, sem mesmo exaurir todos os meios necessários para sua citação e sem que houvesse requerimento do Ministério Público sobre isso. O segundo cerceamento de defesa ocorreu quando o juiz a quo designou audiência no mesmo ato que mandou citar por via edital o denunciado.

Essa preliminar se mostra totalmente inidônea, posto que, em análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao proceder ao recebimento da denúncia (ID 17161653), já determinou a citação de todos os denunciados, estando o mandado de citação do apelante Josemberg Amorim Moreira exposto à ID 17161659, onde nada se refere a qualquer edital a ser publicado, muito pelo contrário, é disponibilizado no referido documento o local exato da residência do acusado, devidamente identificado, não logrando êxito o oficial de justiça ao cumprir a diligência em virtude do acusado Josemberg não morar mais naquele endereço, conforme dito pelo seu próprio tio, Sr. Valtude, na certidão presente à ID 17161669.

Somente após o acusado não ser encontrado no endereço que foi fornecido nos autos é que o magistrado determinou a intimação do órgão ministerial para que fornecesse novo endereço ou requeresse a citação por via editalícia, tendo o parquet pedido a citação por edital, já que não teria outro endereço a fornecer ao juízo (ID 17161718).

No entanto, antes mesmo de ser determinada a citação editalícia, o acusado, Josemberg Amorim Moreira, veio a se manifestar nos autos, ID 17161724, habilitando seu procurador para que o defendesse no processo em curso, e apresentando defesa prévia à ID 17161734, suprindo então a necessidade de sua citação formal para que tomasse conhecimento sobre a ação, já que comprovado que o réu tomou conhecimento da ação que lhe era movida, pois se manifestou no processo e participou de todos os demais atos, inclusive audiência e apresentou razões finais..

Assim, relativamente à falta de citação, não há de se falar em nulidade absoluta quando o fato é sanado ao longo da instrução processual, mediante a apresentação espontânea de resposta à acusação, podendo ser comprovado, ainda, que o acusado teve ciência inequívoca da imputação que lhe foi feita na peça inicial acusatória, inclusive tendo apresentado defesa prévia e sido submetido a interrogatório judicial.

Esse é o entendimento do artigo 570 do Código de Processo Penal, in verbis:

''
Art. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte
.'
'

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. (...) II - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do CPP, o que ocorreu no caso sob exame. (...).” (HC 444.422/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Por essa razão, rejeito a preliminar levantada.

Em segunda preliminar, pretende o réu a nulidade do processo, em virtude da violação de domicílio de sua genitora, sem que houvesse autorização dela para isso.

Tese improcedente.

Compulsando os autos, verifica-se que a diligência efetuada na residência da genitora do apelante não interferiu em nada na elucidação do crime, não existindo qualquer prejuízo apontado pelo apelante em virtude dessa ação policial, posto que o denunciado Welinton já havia detalhado a ação criminosa perante à autoridade policial, enfatizando que o recorrente Josemberg era um dos autores do assalto, sendo procedida diligência na residência deste que, após autorização de sua mãe (conforme depoimentos prestados por testemunhas nos autos) foi cedido o direito de entrada dos policial no imóvel, mas somente foi encontrado parte do valor subtraído, sendo a outra parte levada na delegacia de polícia pela mãe do recorrente, não havendo assim razão alguma para qualquer pretensão anulatória, pois, como dito antes, prejuízo algum se mostrou presente para que essa pretensão seja acolhida.

Logo, rejeito essa segunda preliminar suscitada.

DO MÉRITO:

1 - DA REQUERIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requerem os apelantes Josemberg Amorim Moreira e Itavan da Conceição Rapozo as suas absolvições, por alegada falta de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

De plano percebo que tal pretensão não possui nenhum esteio forte o suficiente para se sustentar, já que as provas constantes ao processo caminham para lado diverso ao que aduz a defesa.

Explico.

A testemunha, Raimundo Nestor Serra Neto, policial
,
disse em juízo, que quando prenderam o denunciado Welinton no Clube Nova Dimensão, este levou os policiais até onde estavam os veículos roubados, sendo que este denunciado apontou o apelante Josemberg como um dos autores do crime; que foram até a casa de Josemberg e, após lhe ser permitida a entrada no imóvel pela mãe do acusado, foi procedida revista, sendo encontrada certa quantia em dinheiro, que batia com o valor que havia sido subtraído das vítimas; que a mãe do apelante Josemberg mostrou aos policias a chave de uma das caminhonetes subtraída das vítimas; que foi descoberto que Josemberg já havia estudado na escola e que teria sumido as chaves dos veículos; que Josemberg foi quem articulou toda a ação criminosa.

A informante, Patrícia do Vale Lima, disse que estava na escola quando a mãe de Josemberg chegou para devolver 3 celulares, 1 carregador e uma quantia em dinheiro; que os celulares eram aqueles que foram subtraídos das vítimas, Geovani e Edson. Que a senhora; que mãe de Josemberg chorou muito quando foi devolver os celulares.

O denunciado, Welinton Cardoso da Silva
,
em seu depoimento em juízo, esclareceu que não era próximo de Josemberg; que só conhece ele da oficina em que trabalhava; que no dia do ocorrido estava na oficina em que Josemberg trabalha e comentou com ele que estava devendo um dinheiro para um amigo, dinheiro este que havia pegado emprestado; que Josemberg lhe perguntou se ele queria dirigir um carro ele; que lhe ofereceu um dinheiro para dirigir uma caminhonete; que Josemberg foi na frente para a escola e falou para o depoente que deixaria a chave dentro da caminhonete; que foi até a escola, entrou no carro e levou o veículo até a comunidade Nazaré; que quando Josemberg lhe chamou para dirigir a caminhonete, só falou que era da escola; que chegou na escola de moto, a qual deixou na escola e pegou a caminhonete; que tudo foi conversado na oficina onde o acusado trabalha; que Itavan estava na oficina junto com Josemberg, e foram os dois que arquitetaram o plano e pediram apenas para o depoente dirigir; que conhece Itavan da vila, pois se falavam esporadicamente; que o portão da escola estava aberto e só fez o combinado, que era pegar a caminhonete e levar para vila Nazaré; que deixou a caminhonete e voltou para Anapu; que quando foi abordado pelos policiais, contou que Josemberg havia lhe pagado para dirigir a caminhonete; que mostrou aos policiais onde era a casa de Josemberg e Itavan. que Josemberg disse que ia “resolver” tudo lá e era somente para ele entrar no carro que estaria com a chave e só; que Josemberg havia lhe falado que quando vendesse as caminhonetes lhe daria um pouco do dinheiro.

Os apelantes, em seus depoimentos em juízo, negaram a prática do delito em questão.

Assim, pelo que se mostrou nos depoimentos acima transcritos e demais provas colacionadas aos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados Josemberg Amorim Moreira e Itavan da Conceição Rapozo no crime de roubo majorado, não existindo possibilidade de qualquer absolvição pretendida pela defesa.

2 – DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA
DE FOGO.

Requerem os apelantes a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Em que pese a irresignação dos recorrentes, se mostra claro nos depoimentos das vítimas trazidos aos autos, que o delito se deu com emprego de arma de fogo, posto que afirmado de forma clara e sem qualquer dúvida que os apelantes adentraram à escola e renderam as vítimas utilizando-se para isso de uma arma de fogo comprida, conforme depoimento prestado pelos ofendidos Edson Braz dos Santos e Geovani Bezerra de Sousa.

Ora, como dito acima, as vítimas narraram, em seu depoimento em juízo, que os denunciados quando entraram na escola já foram rendendo os ofendidos utilizando-se do emprego de uma arma de fogo comprida, fato este narrado de forma clara nos autos, sendo, neste caso, a palavra das vítimas o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

3 - DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

O apelante Welinton Cardoso da Silva pretende que seja

reconhecida a suada participação de menor importância no delito praticado.

Em relação a esse pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena, vejo que o mesmo não merece prosperar, já que não condiz com a interpretação dos tribunais superiores, que entendem que quando as provas esclarecem ter sido a participação do agente imprescindível para a realização do crime, não há como se reconhecer a minorante de participação de menor importância.

Além do que, seria necessário para o seu reconhecimento dessa minorante que a relevância da participação do apelante fosse irrisória e não decisiva para a prática da conduta, o que não é o caso dos autos, em que o mesmo era a pessoa que conduziria a caminhonete roubada do local do crime, fato este narrado no processo.

Assim considera-se relevante a participação do réu no caso dos autos, pois sem sua coautoria o crime não teria se consumado, descaracterizando, pois, a participação de menor importância.

Verifica-se, portanto, que o Juízo a quo, procedeu detidamente a análise do grau de intervenção e de colaboração da apelante no crime em questão, bem como a relevância causal de seu comportamento delituoso, assim como se deve, conforme se verifica-se na sentença guerreada, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, abaixo colacionado:

E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O GRAU DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO DELITUOSO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NECESSIDADE DE EXAME DA PROVA PENAL - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. - O habeas corpus constitui remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. - O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa. Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus. (HC 72496, CELSO DE MELLO, STF.)

4 - DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta não se mostra possível, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido pelo apelante, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida neste momento.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal. No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial
,
nego provimento aos recursos interpostos.

É o voto.

Belém, 20/05/2025